Tribunal: TJSP
Processo: 1000644-05.2021.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenizatória de danos materiais e morais - réu que não de desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação jurídica - dano moral configurado - descontos que incidiram sobre renda mensal destinada à subsistência - reparação devida - ação julgada procedente - recurso provido para esse fim.